Tribunal: TJDFT
Processo: 0054207-91.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0054207-91.2011.8.07.0001 RECORRENTE: LEMOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, VICENTE MESSIAS LEMOS RECORRIDO: KHAZMA DANNAWI ANDRAUS, DIVINO CESAR ANDRAUS DESPACHO Aguarde-se o decurso do prazo para contrarrazões. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para análise do agravo de ID 24165555. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010